Tribunal: TJDFT
Processo: 0719899-31.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0719899-31.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LARISSA TEIXEIRA QUATTRINI APELADO: VALESKA TEIXEIRA ZANIN MARTINS, CRISTIANO ZANIN MARTINS D E S P A C H O Nos termos do art. 10 do CPC, manifeste-se a apelante sobre o pedido de condenação em litigância de má-fé manejada em contrarrazões. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator